Tribunal: TJSP
Processo: 2011111-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CRÉDITO
A penhora no rosto dos autos (CPC, art. 860) pressupõe a existência de crédito em favor do executado, bem como identidade entre credo, nos autos onde será realizada a penhora, e executado, nos autos onde se pede a penhora. Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CRÉDITO
A penhora no rosto dos autos (CPC, art. 860) pressupõe a existência de crédito em favor do executado, bem como identidade entre credo, nos autos onde será realizada a penhora, e executado, nos autos onde se pede a penhora. Ausência dos pressupostos que impede a concessão da medida constritiva.
RECURSO NÃO PROVIDO